Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA LEI No 9.656/1998. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANNABIS SATIVA. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados em ação cominatória cumulada com indenizatória objetivando a condenação de operadora de plano de saúde a fornecer o medicamento à base de Cannabis Sativa para tratamento de T.E.A (Transtorno do Espectro Autista) e T.D.A.H (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade), bem como ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa do plano de saúde em fornecer medicamentos à base de Cannabis Sativa para uso domiciliar, sob alegação de exclusão contratual, caracteriza ilicitude ou abusividade; e (ii) estabelecer se a recusa de cobertura teria o condão de acarretar danos de ordem moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998 encontra-se excluído da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, exceto os antineoplásicos e adjuvantes ao tratamento de câncer.
4. Observado, no caso concreto, que o medicamento à base de Cannabis Sativa prescrito à autora não se enquadra nas hipóteses excepcionais estabelecidas pela Lei no 9.656/1998, não há como ser considerada ilícita a exclusão de cobertura prevista no contrato de adesão ao plano de saúde celebrado pelas partes litigantes.
5. Inexistente a obrigação legal ou contratual de cobertura de tratamento farmacológico residencial, tem-se por insubsistente a pretensão de condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a fornecer medicamentos para uso domiciliar que não se enquadrem nas exceções previstas no artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998.
2. Não cabe indenização por danos morais quando a negativa de cobertura se encontra respaldada por exclusão contratual válida e legal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, VI; Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.071.955/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024; TJDFT, APC no 0712726-53.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 03.12.2024; TJDFT, APC no 0748720-79.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 30.10.2024, TJDFT, APC no 0702604-61.2023.8.07.0018 Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 08/05/2024.